Tribunal: TJMT
Processo: 1016881-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
AÇÃO RESCISÓRIA n. 1016881-91.2019.8.11.0000
Recorrente: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA e OUTROS
Recorrido: HAROLDO CANAVARROS SERRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA e OUTROS (id 51809476) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 49374984):
“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO JUDICIAL CELEBRADA ENTRE OS AUTORES E APENAS UM DOS CORRÉUS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE EM RELAÇÃO AO CORRÉU NÃO PARTICIPANTE DA TRANSAÇÃO COM CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA LEGAL (CPC, ART. 966, V) E COMETIMENTO DE ERRO DE FATO (CPC, ART. 966, VIII) – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA AO SISTEMA DO ART. 85 DO CPC – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO À DECRETAÇÃO DA RESCISÃO DA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA FIXADA SOB ESTRITA OBEDIÊNCIA LEGAL – PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APLICAÇÃO DA REGRA DO §8o DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DO AJUSTE EM SEDE RESCISÓRIA – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A violação ao dispositivo legal, para fins de rescisão da sentença, nos termos do art. 966, V, do CPC, há que ser frontal e evidente, sendo necessário que a interpretação dada pela sentença seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. 2. Escorreita a sentença que, reconhecendo a ilegitimidade do corréu não participante de transação celebrada entre os autores e apenas um dos corréus, embora decida pela homologação da transação, dá continuidade ao feito e decreta a extinção do processo sem resolução do mérito em relação àquele, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios nos estritos moldes do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, não sendo cabível a rescisão da sentença, com apoio no art. 966, V e VIII, do CPC, sob a alegação de descabimento da fixação da verba honorária em virtude da transação, ou de que o montante é excessivo, eis que os honorários, no percentual de 10 a 20% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o), são consectários da sucumbência obrigatoriamente devidos mesmo no caso de extinção sentencial do processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 85, §6o).” (TJMT, ARESC 1016881-91.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que “o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em patamares exorbitantes demonstra a inequívoca ocorrência de hipótese de rescisão prevista no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, justificando o exercício do juízo rescindendo”.
Afirma que o recurso deve ser admitido, “a fim de adequar a condenação da verba honorária na ação originária, de modo suficiente a remunerar razoavelmente o causídico da parte Recorrida com a aplicação de juízo de equidade, em observância ao §8o, do art. 85, do CPC e lastreado nos entendimentos exarados nos acórdãos paradigmas trazidos à baila”.
Aduz que “ao homologar o acordo efetuado entre os Recorrentes e a parte BS MASTER, ainda na fase instrutória, o magistrado equivocadamente julgou extinto o feito, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em relação ao Recorrido Assinado HAROLDO CANAVARROS SERRA, condenando os Recorrentes ao pagamento das respectivas custas, despesas e o valor exorbitante em honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa de R$ 4.864.677,59, nos termos do art. 85, §2o do CPC, mesmo com o Recorrente HAROLDO CANAVARROS SERRA expressamente não ter se oposto a íntegra do acordo, através de petição colacionada aos autos, sendo passível, portanto de hipótese de rescisão, conforme o entendimento desta Colenda Corte nos julgados análogos ao presente caso”, apontando a existência de afronta aos artigos 85, § 8o e 487, III, “b”, ambos do CPC.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial, salientando que existem julgados que aplicaram entendimento diverso ao exposto pelo acórdão recorrido.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Superadas todas as premissas jurídicas que atestam o efetivo equívoco do acórdão recorrido, ao caso deve ser aplicada a imediata suspensão dos seus efeitos, sob pena de risco de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que no cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios sub judice, já ocorrera o bloqueio de ativos financeiros de titularidade dos Recorrentes no valor de R$ 598.948,98 (quinhentos e noventa e oito mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), como faz prova o anexo extrato BACENJUD, cuja eminencia de seu levantamento caracteriza o periculum in mora.
(...)
Logo, não há dúvida sobre o cabimento do presente pedido, dentro do Recurso Especial, e a competência deste egrégio Tribunal de Justiça, por meio da sua Vice-Presidência, para analisar os pressupostos de concessão do efeito suspensivo almejado e, consequentemente, determinar a suspensão dos atos constritivos e o levantamento dos valores já bloqueados, perpetrados pelo Recorrido nos autos do cumprimento de sentença de no 1007213- 73.2019.8.11.0040, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso- MT, que é lastreada na verba honorária discutida nos presentes autos.
(...)
A probabilidade do direito se inicia com a própria leitura da petição recursal, em que se verifica a possibilidade real da discussão aprofundada sobre o tema nos enfoques dados, quais sejam: a possibilidade do manejo da ação rescisória para readequar a verba honorária na ação originária e os dissídios jurisprudenciais, os quais evidenciam que, contemporaneamente ao acórdão objeto do recurso especial, tenha ocorrido julgamento de casas análogos, porém, aplicando-se uma compreensão jurídica diferente daquela levada a cabo pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
(...)
Indiscutivelmente demonstrada à saciedade, a probabilidade do direito alegado, passa-se ao periculum in mora que, nos termos do parágrafo único do art. 995, do CPC, advém do iminente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente do efeito imediato do ato judicial, “in casu”, do acórdão recorrido. Aliás, para deixar mais claro quão desastrosa será a eventual manutenção do acórdão, traz-se ao conhecimento deste Juízo a existência de bloqueio de ativos financeiros de titularidade dos Recorrentes via BACENJUD:
(...)
Com efeito, a penhora do valor de R$ 598.948,98 (quinhentos e noventa e oito mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) é temerária, pois caso haja o levantamento desse valor pelo Recorrido, convalidará o injustificado enriquecimento sem causa do advogado em detrimento do patrimônio dos Recorrentes, oriundo da manifesta violação das normas jurídicas já demonstradas no mérito recursal.
Lado outro, os Recorrentes já haviam prestado caução suficiente e idônea, cuja petição segue anexa, através 03 (três) imóveis de fácil comercialização, além da averbação premonitória em outro imóvel de propriedade dos Recorrentes, de matricula n.o 44.661 no Município de Sorriso–MT cujo valor ultrapassa a quantia de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais):”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 51819987 e 51833957.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou a probabilidade do direito ante a existência de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários devem ser fixados nos termos dos requisitos previstos no artigo 85, § 2o do CPC, salvo quando impossível aferir o valor, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2o DO ART. 85 DO CPC/2015. SÚMULA 7 DO STJ AFASTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. 2. A equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC/2015 incide apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, situação distinta da tratada no presente caso.3. Não há se falar em violação à Súmula 7 do STJ quando a decisão agravada, ao dar provimento ao recurso especial, realiza mera valoração probatória dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1849718/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) – destaquei.
Dessa forma, o acórdão se encontra em consonância com o disposto nos julgados do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ, afastando a probabilidade do direito invocado.
E ainda, a discussão sobre a possibilidade de aplicação dos honorários advocatícios de forma equitativa foi afetada no Tema n. 1046/STJ, mas sem ordem de suspensão até o momento.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi